Tribunal: TJSP
Processo: 1028490-89.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de anulação de auto de infração de trânsito que deu ensejo a procedimento administrativo que culminou na penalidade de suspensão do direito de dirigir e aplicação de multa. Recusa de submissão ao teste do bafômetro. Aplicação do artigo 165-A do CTB. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material. Caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de anulação de auto de infração de trânsito que deu ensejo a procedimento administrativo que culminou na penalidade de suspensão do direito de dirigir e aplicação de multa. Recusa de submissão ao teste do bafômetro. Aplicação do artigo 165-A do CTB. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material. Caráter infringente. Rejeitados os embargos.